Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. POSSE DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS E ACESSÕES. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório, na qual reconhecida a propriedade da recorrente e determinada sua imissão na posse do imóvel localizado em parcelamento irregular, condicionada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas pelos recorridos, assegurado o direito de retenção. Alega-se que os recorridos seriam possuidores de má-fé, o que afastaria o dever de indenizar, com a consequente determinação imediata de imissão na posse, sem qualquer condicionante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é devida indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, com direito de retenção, como condição para a imissão na posse da recorrente, à luz da má-fé ou da boa-fé dos possuidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de notório conhecimento que o problema da irregularidade urbana ocorreu em todo o Brasil e principalmente no Distrito Federal pela falta de uma política responsável de produção de lotes regulares, para todas as camadas sociais.
4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem.
5. O art. 1.255 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé, ou seja, quando não demonstrada a má-fé, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário.
6. A manutenção do pagamento de indenização pelas benfeitorias/acessões, com direito de retenção, é medida necessária para preservar o equilíbrio entre a proteção da propriedade e a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo a imissão na posse ocorrer somente após o adimplemento do valor a ser liquidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por benfeitorias/acessões é devida quando não comprovada a posse de má-fé, ainda que o imóvel esteja situado em parcelamento irregular; 2. O direito de retenção subsiste até o pagamento integral da indenização, em evidente condição adequada para a imissão na posse."
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219 e 1.255.